Tribunal: TJBA
Processo: 8030976-84.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030976-84.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEIXO MANOEL SANTANA

Advogado(s)
:
RHAI ALMEIDA COSTA, PEDRO SILVA SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DA CDA AFASTADA POR CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado para a cobrança de IPTU, por entender que a certidão negativa de registro de imóvel afastou a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a certidão do cartório de registro de imóveis, que atesta a não localização de propriedade em nome do executado, é prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA e comprovar a sua ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo, conforme o art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

4. O executado logrou êxito em afastar a presunção da CDA ao apresentar certidão do cartório competente que atesta a inexistência de registro imobiliário com os dados fornecidos pelo Fisco, constituindo indício robusto de que não é o proprietário do bem.

5. O fato de a certidão ter sido requerida por terceiro não invalida o seu conteúdo, que possui fé pública e atesta o resultado da busca nos registros públicos com base nos dados do imóvel.

6. Caberia ao município, diante da prova produzida pelo executado, demonstrar a titularidade do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu, pois permaneceu inerte na primeira instância.

7. É incabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando já fixados no patamar máximo legal na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é relativa, admitindo prova em contrário a cargo do executado. 2. A certidão negativa de registro de imóvel, emitida pelo cartório competente, é prova idônea para afastar a presunção da CDA e reconhecer a ilegitimidade passiva do executado na cobrança de IPTU, transferindo ao ente tributante o ônus da contraprova."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34 e 204, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0804458-82.2018.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, p. 13.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8030976-84.2023.8.05.0080, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
, e como recorrido
ALEIXO MANOEL SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.